Tribunal: TJSP
Processo: 2111867-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Medidas executivas atípicas. Art. 139, inciso IV, do CPC. Apreensão de CNH e passaporte, suspensão do direito de dirigir e impedimento a participar de concurso e licitação. Não demonstração da pertinência da providência para a satisfação do crédito. Decisão de indeferimento mantida. Recurso improvido.